Tribunal: STF
Processo: HD 134
Classe: HD
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS DATA CONTRA ATO DE MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA ELEITORAL. ATO DA AUTORIDADE IMPETRADA NÃO SUBMETIDO DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL, NOS TERMOS DA AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE DO HABEAS DATA: DADOS AOS QUAIS SE PRETENDE O ACESSO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. HABEAS DATA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas data, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 20.8.2021 por Evaristo Kuhnen, advogado, em benefício próprio e de J. Pinheiro Tolentino Filho Eireli, pessoa jurídica, “com nome fantasia ‘Jornal da Cidade Online’”, contra ato do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Ministro Luis Felipe Salomão, Relator do Inquérito Administrativo n. 0600371-71.2021.6.00.0000, do Tribunal Superior Eleitoral.
    2. Os impetrantes alegam que, “por intermédio da mídia, teve conhecimento da existência de decisão proferida (Documento 01) no âmbito do Inquérito Administrativo n.º 0600371-71.2021.6.00.0000, em trâmite perante o Tribunal Superior Eleitoral, o qual teria por objeto a investigação da suposta ‘articulação de rede de pessoas, com tarefas distribuídas por aderência entre idealizadores, produtores, difusores e financiadores, voltada à disseminação de notícias falsas’.
    2. Ocorre que, tal Inquérito se encontra sob o manto do segredo de justiça, impossibilitando, mesmo após reiterados pedidos de habilitação nos autos (Documento 02), o acesso à íntegra destes pelo Impetrante, advogado devidamente constituído pelo Paciente para defesa de seus interesses (Documento 03)”.
    Ressaltam que o “acesso aos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, constitui-se de prerrogativa regulamentada pelo art. 7.º, inciso XV, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, e deve ser concedido imediatamente ao advogado assim que solicitado, sendo flagrante a violação ao referido dispositivo, diante do decurso de mais de 3 (três) dias sem qualquer deliberação a respeito.
    4. Portanto, evidente que os atos perpetrados pela autoridade coatora, consistentes na demora em analisar o pleito de habilitação do Impetrante, negando o acesso deste ao Inquérito supramencionado, são incondicionalmente ilegais e abusivos, e absolutamente contrários ao direito Constitucional de acesso a informações, bem como às prerrogativas da advocacia asseguradas ao Impetrante no exercício de sua profissão”.
    Pedem a “notificação da autoridade coatora, para que conceda imediatamente o acesso do Impetrante à íntegra do Inquérito Administrativo n.º 0600371-71.2021.6.00.0000, em trâmite perante o Tribunal Superior Eleitoral, e para que no prazo legal, preste as informações que julgar necessárias”.
    3. Em 23.8.2021, o presente habeas data foi distribuído por prevenção ao Ministro Gilmar Mendes, que, em 24.8.2021, declarou suspeição para o julgamento e remeteu este processo para a Presidência:
    “Por motivo de foro íntimo, declaro-me suspeito para atuar neste processo, nos termos do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil.
    Remetam-se os autos à Presidência para redistribuição”.
    Este processo veio-me em distribuição em 31.8.2021.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. A espécie não comporta ato processual válido a ser adotado neste momento pelo Supremo Tribunal Federal.
    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas data é determinada constitucionalmente em razão da autoridade apontada como impetrada (al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas data no qual figure como autoridade impetrada Ministro do Tribunal Superior Eleitoral Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral.
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.
    6. O habeas data é ação constitucional cujo objeto é a proteção da intimidade do indivíduo contra abuso de registro de dados pessoais coletados por meios fraudulentos, desleais ou ilícitos, contra a inserção de dados pessoais nos registros públicos ou dados a público e para a sua retificação por serem falsos ou voltados a objetivos não permitidos legalmente (inc. LXXII do art. 5º da Constituição da República).
    Busca-se com o habeas data o acesso e o conhecimento das informações negadas à pessoa à qual digam respeito ou o direito à sua retificação, quando forem falsas, o que não se tem na espécie. 
    As informações que os impetrantes pretendem acessar estão sob segredo de justiça no “Inquérito Administrativo n.º 0600371-71.2021.6.00.0000, em trâmite perante o Tribunal Superior Eleitoral”, como realçado na inicial desta impetração, não sendo juridicamente possível o deferimento do acesso pretendido por habeas data. A decisão de submeter o inquérito mencionado àquela excepcional condição tem o objetivo de assegurar o êxito das providências a serem adotadas, embasando-se, certamente, na legislação de regência que impõe tal proceder.
    7. Inexiste, na espécie, demonstração de mínima eiva ou vislumbre de ilegalidade a tisnar a atuação do Ministro Relator do Inquérito Administrativo n. 0600371-71.2021.6.00.0000 no Tribunal Superior Eleitoral, autor do ato apontado como objeto desta ação, o que também é motivo para negativa de seguimento deste habeas.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas data (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Dê-se ciência desta decisão ao Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Ministro Luis Felipe Salomão, Relator do Inquérito Administrativo n. 0600371-71.2021.6.00.0000, do Tribunal Superior Eleitoral.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora